Tribunal: TJDFT
Processo: 0738952-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do recurso formulado pelo Agravante na petição de ID n° 32055184 juntada aos presentes autos. Comunique-se ao MM. Juíz a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator